Tribunal: TJDFT
Processo: 0064881-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0064881-02.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RUBENS DJALMA DE LARA ARRUDA DESPACHO Na petição do acordo consta o Espólio do autor Rubens Djalma de Lara Arruda (id. 16812579). Assim, antes de analisar o pedido de homologação do acordo, à parte autora para que proceda à sucessão processual, bem como a regularização da representação processual. Brasília - DF, 16 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora